Tribunal: TJDFT
Processo: 0732545-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso de apelação tempestivo, visto que interposto no prazo do art. 1.003, § 5o, do CPC.
2. A doutrina e jurisprudência adotam a teoria da asserção, pela qual as condições da ação devem ser analisadas em relação às alegações do autor na petição inicial, de modo que se considera legítima para figurar em algum polo do processo aquele que vivencia, mesmo que de maneira hipotética, uma relação jurídica da qual tenha surgido alguma controvérsia a ser resolvida por meio do Poder Judiciário. 2.1. A relação jurídica existente entre o apelante e o consumidor ficou evidenciada no presente feito, na medida em que foi demonstrado vínculo jurídico entre eles, devendo ser confirmada a pertinência subjetiva do apelante no polo passivo da lide.
3. A Lei 8078/90 estabelece que o fornecedor deve arcar com o risco da atividade. Deve a parte ré prestar o serviço informatizado com segurança, a fim de que sejam bloqueadas as tentativas de se ludibriar o consumidor e a ocorrência de fraudes de terceiros.
4. Súmula 497 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.